Tribunal: STF
Processo: RE 91514
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-30
Data de publicação: 1980-09-30

Ementa:
TESTAMENTO. NULIDADE. INOCORRENCIA. II.
ALAGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO "CAPTAÇÃO DOLOSA DA VONTADE".
REJEIÇÃO SEM QUE AS EXPRESSÕES DO ACÓRDÃO IMPORTASSEM EM NEGATIVA DE
VIGENCIA DOS ARTS. 92 A 97 DO C. CIVIL. III. SE A RECORRENTE
CONSIDERASSE OBSCURO O JULGADO O QUAL, NO SEU ENTENDER, TERIA
CONFUNDIDO DOLO COM COAÇÃO, EXPRESSAO QUE TAMBÉM SE VALEU, DEVERIA A
ELE OPOR EMBARGOS DECLARATORIOS, O QUE NÃO FEZ.